Tribunal: TJMT
Processo: 1042621-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo. Prejudicialidade externa. Hipótese não configurada. Ausência de dependência entre causas ou de risco de decisões conflitantes. Devedora em processo de recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Matéria que já foi objeto de anterior

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042621-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), DOMINUS QUIMICA LTDA - CNPJ: 07.694.393/0001-20 (AGRAVANTE), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção
de execução.
Suspensão
d
o processo
.

P
rejudicialidade externa
. Hipótese não configurada. Ausência de
dependência entre causas ou
de risco de decisões conflitantes. Devedora em processo de recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Matéria que já foi objeto de anterior decisão judicial. Preclusão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pela exequente
contra decisão que

determinou a suspensão do processo
de execução
,
com espeque

n
o art. 313, V,
“
a
”
, do CPC,
por entender que o crédito exequendo é alcançado pelos efeitos da recuperação judicial da executada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em
definir

se
a existência de decisões anteriores nos autos, onde se concluiu pela
extraconcursalidade
do crédito exequendo e a ausência de motivo idôneo a justificar o sobrestamento do processo, impede nova manifestação a respeito da matéria no mesmo feito por força dos efeitos da preclusão
pro

judicato
.

III. Razões de decidir

4.
M
esmo as matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal
, o
que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro
judicato
,

inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
.

IV. Dispositivo

4
.
Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DOMINUS QUÍMICA LTDA
contra a decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da
3
ª Vara Cível da
C
omarca de
Primavera do Leste
,
que nos autos
da ação
de

Execução de Título Extrajudicial
(Proc.
1007916-76.2020.8.11.0037
), ajuizada
pela
agravante
contra
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, considerando que o débito exequendo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial do executado/agravado, revogou a decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente/agravante, e, com fulcro no art.
313, V, “a”, do
CPC, ordenou a suspensão do processo
(cf. Id. nº
213397997

dos autos de origem
).

A

agravante
afirma que o
crédito
objeto da lide
foi

constituído
em
20
.
02
.
2020, três

dias após o ajuizamento d
a

R
ecuperação
Judicial
(17
.
02
.
2020),
de modo que se trata de crédito de natureza extraconcursal, que não se submete aos efeitos recuperacionais, conforme, inclusive, já foi reconhecido e decidido por este
eg
. Tribunal de Justiça em duas ocasiões no curso do processo (RAI nº
1017046
-
70.2021.8.11.000
e
1018382-41.2023.8.11.0000
), contudo, mesmo assim, pela 3ª vez, o MM. Juiz de origem
equivoca
damente

ordenou
a suspensão

da execução
em função do processamento da R
ecuperação
Judicial do devedor.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para
que, reformada a decisão agravada,
seja
afastada a ordem de sobrestamento do feito e determinada a liberação dos valores bloqueados nos autos em seu favor; d
e imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo

(
cf. Id. nº
331820888
).

A decisão vinculada ao Id. nº
334602881

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
e
deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo
.

A

agravad
a
oferta

contrarrazões
junto ao
Id. nº
339243851
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada
dispôs
o seguinte:

“
Inicialmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, constato que assiste razão em parte ao embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, para revogar a decisão de id n° 209663494 e fazer constar:

‘
Analisando os autos verifico que a parte exequente pugnou pela expedição de alvará em seu favor, contudo entendo que tal pedido não merece acolhimento.

Isso porque, da
análise
dos autos, verifico que o crédito objeto da presente execução foi constituído antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada, estando, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Ademais, consta dos autos que o embargante já procedeu à habilitação do crédito no processo de recuperação judicial (id n° 210139088), sendo este o procedimento adequado para a satisfação do crédito, conforme estabelece o art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005
.
’

Desse modo, considerando que o julgamento deste processo depende do julgamento de outra causa, SUSPENDO o andamento do presente feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea
‘
a
’
, do Código de Processo Civil’’.

Objetivamente
, a
exequente/agravante tem razão ao se queixar de que
não há motivo juridicamente idôneo a determinar o sobrestamento do feito
de origem,
sobretudo ao se considerar que, por força do fenômeno da preclusão
pro

judicato
, sequer cabia ao Juízo de origem adentrar mais uma vez a matéria.

Recapitulando, ao ser provocado a enfrentar a questão no
RAI
nº
1017046-70.2021.8.11.0000
,

esta
eg
. Câmara
Julgadora
decidiu que, “conforme consta exposto na documentação dos autos, a dívida objeto da execução foi constituído após a formulação do pedido de RJ – aquela constituição efetivada em 20/02/2020, e esta formulação realizada em 17/02/2020 –, e sendo assim, sem dúvida, cuidando-se de dívida constituída após o deferimento da RJ, não pode ser alcançada pelos efeitos desta, entre os quais aquele previsto no art. 6º, ‘caput’, da Lei nº 11.101/2005, até porque o art. 49, ‘caput’, da referida Lei dispõe expressamente que estão ‘sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’. É sempre bom relembrar que não são absolutamente todas as ações/processos que sofrem a contenção paralisante decorrente do efeito do deferimento da RJ, bastando lembrar o teor das Súmulas 437 e 581, ambas do STJ” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº
1017046-70.2021.8.11.0000
, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em
12/07/2022
)
.

M
ais
tarde
,
ao julgar o
RAI nº
1018382-41.2023.8.11.0000
, reiterou
-se
o
mesmíssimo
entendimento ao decidir que “a

extraconcursalidade
do crédito exequendo já foi reconhecida por esta
eg
. Corte de Justiça quando do julgamento do RAI nº 1017046-70.2021.8.11.0000
”, ou seja, “
este
eg
. Tribunal de Justiça já reformou decisão anterior que suspendera a tramitação do feito de origem em razão do prazo de blindagem, devendo a mesma
ratio

decidendi
ser aplicada no recurso interposto contra a r. decisão que novamente determina sobrestamento do feito, dessa vez em razão da prorrogação do
stay

period
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº
1018382-41.2023.8.11.0000
, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em
30/01/2024
)
.

O
perou-se
, pois,
a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro

judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
, afinal de contas,
mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal
.

L
ogo
,
a menos que sobrevenha decisão proferida pelo Juízo recuperacional reconhecendo a
concursalidade
do crédito exequendo, não me parece devido ou cabível que o Juízo de origem mais uma vez ignore o que já restou decidido por este Tribunal de Justiça a respeito da matéria, nem mesmo por via transversa, por meio do instituto previsto no
art.
313, V, “a”, do
CPC,
até porque sequer fundamentado já que a hipótese se enquadraria nesse quadrante legal
, na medida em que não há
falar em existência de relação de prejudicialidade externa no sentido de condicionar os objetos das demandas
.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e, assim, determinar que seja dado o regular prosseguimento ao processo de origem.

Custas pelos agravados.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026